Tribunal: TJMT
Processo: 0007184-23.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 0007184-23.2008.8.11.0041
AGRAVANTE: JOSE NUNES DA SILVA
AGRAVADOS: PREPLAN AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por JOSÉ NUNES DA SILVA, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, diante da aplicação da sistemática de precedentes qualificados (Tema 339/STF) (id 85988490).
Contra essa decisão, a parte agravante interpôs o recurso de agravo ao STF, ao qual foi negado seguimento, ante a sua manifesta inadmissibilidade (id 94133478).
Por fim, apresentou este recurso de agravo interno, a fim de impugnar a decisão de admissibilidade que aplicou a sistemática de precedentes qualificados (id 96999958).
Ocorre que, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso.
Confira-se:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Recurso incabível. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a interposição de recurso incabível, no caso em tela o agravo interno, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do agravo. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1115432 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 14-06-2018 PUBLIC 15-06-2018)
(STF - AgR ARE: 1115432 RJ - RIO DE JANEIRO 0419753-45.2015.8.19.0001, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/05/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-119 15-06-2018) (g.n)
Assim, apesar da secretaria ter certificado a tempestividade do recurso (id 97006982), este é intempestivo.
Ante o exposto, não conheço do recurso, em razão da sua intempestividade.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça